Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-78.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007261-78.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (EMBARGADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDES NETO - CPF: 065.077.751-42 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de
erro de premissa,
omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso de apelação, reformou sentença para afastar a extinção de execução e determinar o seu prosseguimento. Os embargantes sustentam a existência de erro de premissa no acórdão, alegando que a decisão teria violado a coisa julgada ao reexaminar a competência do juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa e violou a coisa julgada, ao decidir que a competência do foro para processar a execução já havia sido definitivamente fixada em agravo de instrumento, impossibilitando a rediscussão da matéria em embargos à execução, e se é possível, por meio de embargos de declaração, reabrir a discussão sobre a cumulação de títulos com foros de eleição distintos.

III. Razões de decidir

3.
A competência do juízo para processar a execução, que envolvia a cumulação de títulos com foros de eleição distintos, já foi objeto de análise e decisão definitiva em agravo de instrumento anterior, transitado em julgado.

4. A rediscussão da matéria, sob o pretexto de "inadequação da via executiva", ofende a coisa julgada material, pois reaprecia questão já estabilizada processualmente.

5. A alegação de "erro de premissa" é uma tentativa de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscutir a matéria de fundo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"A alegação de erro de premissa em embargos de declaração somente se justifica quando a premissa equivocada for determinante para o resultado do julgamento e não se trate de mero inconformismo com a valoração jurídica dos fatos, sendo inviável a sua utilização para rediscutir matéria já analisada e decidida por meio de coisa julgada material."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 503, §1o, III, 1.022 e 1.026, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp: 2046956 RS 2023/0004562-8;
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO e SIDNEI LOURENÇO, contra o v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, nos autos da ação de Apelação Cível, ajuizada por URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA., por unanimidade, proveu o recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a extinção da execução e determinando o regular prosseguimento do feito no juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. A decisão se deu por entender que a sentença de primeiro grau violou a coisa julgada material ao reexaminar a competência do foro, previamente fixada em decisão transitada em julgado, além de considerar a possibilidade jurídica de cumulação de execuções com cláusulas de foro distintas.

Os embargantes sustentam a existência de erro de premissa no acórdão. Asseveram que a decisão partiu do pressuposto equivocado de que a questão da cumulação de títulos executivos, com foros de eleição distintos, já havia sido objeto de coisa julgada material no Agravo de Instrumento no 1009681-67.2018.8.11.0000.

Aduzem que a discussão nos agravos de instrumento interpostos se limitou à questão preliminar da competência territorial (relativa), sem adentrar na análise da cumulação de títulos, cuja apreciação foi relegada e atribuída ao juízo competente.

Enfatizam que, ao analisar a questão da inadequação da via executiva em razão da cumulação de títulos com foros distintos, a sentença de primeiro grau não violou a coisa julgada, pois a matéria não havia sido efetivamente decidida anteriormente.

Defendem, assim, que a questão da cumulação dos títulos e a consequente incompetência do juízo para o processamento unificado, é matéria distinta da competência territorial para o processamento da causa.

Pedem, pois, que o acórdão seja reformado, com a atribuição de efeitos infringentes, para que a sentença de primeiro grau seja mantida, restabelecendo a extinção da execução.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, e argumentando tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de controvérsia originada de Ação de Embargos à Execução proposta por CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO e SIDNEI LOURENÇO em face de URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA., visando à desconstituição de execução fundada em Cédulas de Produto Rural, nas quais os executados se obrigaram à entrega de 241.931 sacas de arroz em casca.

A execução foi ajuizada na 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Na sentença proferida nos embargos à execução, o juízo de origem reconheceu a incompetência e extinguiu a execução, decisão que, em grau recursal, foi reformada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, a qual afastou a extinção e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformados, os embargantes opuseram os presentes embargos de declaração, alegando erro de premissa e omissão no acórdão, notadamente quanto à extensão da coisa julgada formada no agravo de instrumento e à análise de recurso anterior por eles interposto.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A alegação central dos embargantes é de que o acórdão incorreu em “erro de premissa” ao afirmar que a competência já havia sido definitivamente decidida no agravo de instrumento n.o 1009681-67.2018.8.11.0000, sem observar que também houve julgamento do agravo de instrumento n.o 1010239-39.2018.8.11.0000, interposto por eles próprios, que não teria sido mencionado.

Sobre a noção de “erro de premissa” nos embargos de declaração, reconhece como hipótese excepcional de cabimento, quando há incorreção manifesta na base fática ou processual sobre a qual se construiu a decisão
.

Não obstante, para que o vício seja sanável na via integrativa, é necessário que a premissa equivocada seja determinante para o resultado do julgamento e que não se trate de mero inconformismo com a valoração jurídica dos fatos.

No caso em exame, o acórdão embargado expressamente consignou que a matéria referente à competência já havia sido apreciada e decidida em agravo de instrumento anterior, o que configuraria coisa julgada, impedindo nova rediscussão.

Destaco trecho do acórdão:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Caroline Locatelli Lourenço e Sidnei Lourenço, extinguindo a execução de quatro Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), sob o fundamento de inadequação da via eleita, com base na divergência de cláusulas de eleição de foro entre os títulos exequendos.

Em suas razões de apelação, a embargada — URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA. — insurge-se contra a r. sentença, sustentando, em preliminar, a nulidade da decisão por ofensa à coisa julgada, e, no mérito, afirma que o juízo de Peixoto de Azevedo já teve sua competência firmada de modo definitivo, por meio do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1009681-67.2018.8.11.0000, que transitou em julgado em 2019, de modo a tornar incabível a rediscussão da matéria sob outro ângulo.

Argumenta, ainda, que a execução cumpre os requisitos do art. 780 do CPC e que eventual discussão sobre cláusulas de foro deveria ter sido deduzida oportunamente, não mais sendo passível de reapreciação:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas
elas seja
competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

De fato, assiste razão à Apelante.

Como bem delineado nas razões recursais, a discussão quanto à competência do foro para processamento da execução foi objeto de análise específica e expressa nos autos do agravo de instrumento n. 1009681-67.2018.8.11.0000, com posterior julgamento colegiado e trânsito em julgado do acórdão, que consolidou o entendimento de que o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo é o competente para processar e julgar a execução de todos os títulos, independentemente da cláusula de foro diversa constante de um deles.

Destaco a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE, ACOLHENDO PRELIMINAR ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS EM FAVOR DO JUÍZO DA COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO EM DETRIMENTO DO FORO DA COMARCA ONDE EMITIDO O TÍTULO EXEQUENDO E LOCAL PREVISTO PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO AUTORIZADOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. “Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (STJ – 2a Seção –
EDcl
nos
EDcl
no CC 146.960/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/11/2017,
DJe
28/11/2017).

(N.U 1009681-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2019,
Publicado
no DJE 11/07/2019).

Convém destacar que o art. 503, §1o, III, do CPC, expressamente confere força de coisa julgada material à resolução de questão prejudicial decidida com competência e de forma expressa, como ocorreu no presente caso:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I -
dessa
resolução depender o julgamento do mérito;

II -
a
seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

A competência do foro foi decidida
incidenter
tantum, mas de modo definitivo, tornando-se imutável para as partes e para o juízo.

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

2 .
A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2046956 RS 2023/0004562-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023).

Logo, ao reapreciar essa questão sob o pretexto de “inadequação da via executiva”, a sentença incorreu em violação à coisa julgada material, o que configura nulidade absoluta, pois implicou rediscussão de matéria já estabilizada processualmente.

Ainda que não tenha sido mencionado nominalmente o segundo agravo interposto pelos embargantes, o colegiado firmou premissa jurídica suficiente e autônoma para resolver a questão, qual seja: a prevalência do foro eleito e a impossibilidade de nova extinção da execução com base na cumulação de títulos com cláusulas distintas.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

Embora a expressão "cumulação de títulos" possa não ter sido usada de forma explícita nas decisões anteriores, a análise da competência do foro para processar a execução, que continha os múltiplos títulos, foi feita. Afastar a competência do juízo a quo, como pretende a parte embargante, significa, em última análise, reabrir uma discussão já encerrada. A coisa julgada se estende não apenas à parte dispositiva, mas também àquelas questões expressamente decididas que serviram de premissa para a conclusão do julgado.

O acórdão embargado não padece de nenhum vício. A alegação de "erro de premissa" é, na verdade, uma tentativa de conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios para rediscutir a matéria de fundo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A intenção dos embargantes é manifestamente obter um novo julgamento, o que não se coaduna com a finalidade do recurso interposto.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025